Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724562-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: BRUNO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Instituto Global de Educação Fundamental Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 155733531 do processo n. 0702213-58.2017.8.07.0005) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Bruno Alves Ferreira, indeferiu o pedido de pesquisas de bens do executado nos sistemas Sisbajud, Renajud, eRIDF e Infojud. Em suas razões recursais (ID 48093696), o agravante aponta que as pesquisas realizadas em 22/4/2021 nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas. Sustenta que, em razão do transcurso de mais de dois anos desde a última realização de pesquisas de bens, seria possível a realização de novas diligências nos sistemas. Para fundamentar sua pretensão, apresenta julgados deste e. TJDFT. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a extinção da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar a realização de pesquisas de bens penhoráveis nos sistemas Sisbajud, Renajud, eRIDF e Infojud. Os autos vieram conclusos para esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 48101322 e da posterior redistribuição aleatória certificada no ID 48102169. Analisados os autos, constatou-se divergência entre a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Diante disso, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a realização do preparo no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro (ID 48138721). Intimado (ID 48276598), o agravante não comprovou o recolhimento do preparo (ID 48615642). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC. Conforme relatado, o agravante não comprovou o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento e, mesmo instado a fazê-lo, permaneceu silente (ID 48138721). Destaque-se não se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco existir pedido de concessão do benefício a justificar a ausência de demonstração do recolhimento do preparo recursal. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo agravante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, 1.007 e 1.017, § 1o, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora